Tribunal: TJMT
Processo: 0001130-06.2016.8.11.0059
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001130-06.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GEAN CARLO TEIXEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.485.908/0001-59 (APELADO), ENI BALLIN - CPF: 487.657.911-34 (APELADO), IRENE PACHECO ROSA TEIXEIRA - CPF: 234.477.531-53 (APELADO), GEAN CARLO TEIXEIRA - CPF: 485.542.941-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1130-06.2016.8.11.0059

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
GEAN CARLO TEIXEIRA & CIA LTDA – ME

ENI BALLIN

IRENE PACHECO ROSA TEIXEIRA

GEAN CARLO TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
Eni Ballin
,
Irene Pacheco Rosa Teixeira
e
Gean Carlo Teixeira
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a
reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que no presente feito não haveria que se falar em prescrição, já que o despacho que ordena a citação, marco interruptivo do instituto, retroage à data da proposição da ação, logo, não teria escoado o prazo prescricional mencionado.

Desta maneira, requer a anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

Embora intimado no ID nº 61290478, o Recorrido não apresenta contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
Eni Ballin
,
Irene Pacheco Rosa Teixeira
e
Gean Carlo Teixeira
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente resume as razões recursais na alegação da inocorrência da prescrição da pretensão executória, eis que a interrupção da prescrição retroagiria à data da promoção da execução.

Pois bem.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito, verifica-se que o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de
R$ 6.382,58 (seis mil trezentos e oitenta e dois reais cinquenta e oito centavos)
, à título do não recolhimento do ICMS.

Verifica-se que,
in casu
, a data da constituição definitiva do crédito se encontra esposada na própria Certidão de Dívida Ativa (ID nº 61246643), sendo que a data mencionada é
31-3-2011
.

O despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
14-4-2016
(ID nº 61290450), pelo que, é certo que entre ambos os marcos decorreu cerca de
5 (cinco) anos

e 1 (um) mês
, logo, é certo que o instituto debatido se perfez.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

Acerca da alegação do Recorrente, acerca de que o termo final da prescrição da pretensão executória (despacho que ordena a citação) retroage à data a propositura da ação, é certo que o nascedouro desta alegação seria o REsp nº 1.120.295/SP, que, inclusive, foi submetido ao rito dos recursos repetitivos.

É certo, entretanto, que em razão da peculiaridade do presente caso, não haveria que se falar na incidência do comando, pois, no julgamento do referido REsp, o Superior Tribunal de Justiça menciona a ausência da inércia do Exequente, o que não se configura neste caso.

Verifica-se que, a propositura da ação se deu no
último
dia do término do fluxo prescricional, o que, impreterivelmente assemelha a inércia da atuação processual do Recorrente.

Destarte, além do fato de o despacho que ordena a citação ter sido proferido em data ulterior à propositura, ou seja, pelo comando do artigo 174 do CTN, o feito se

Com estas considerações, é certo que não há de se afastar a prescrição reconhecida, já que esta se configurou no feito, a demandar a manutenção da Sentença prolatada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021